Tribunal: CARF
Processo: 13804.005352/2003-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.005352/2003-07
ACÓRDÃO
1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEATING E COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998
CSLL.
DCTF
RETIFICADORA.
ERRO
NO
SOFTWARE.
PAGAMENTO
COMPROVADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO PARCIALMENTE.
É improcedente o lançamento de ofício quando o contribuinte comprova
erro material na DCTF original, decorrente de falha de sistema, e apresenta
DCTF retificadora com recolhimento correto da CSLL, inclusive com
comprovantes de DARFs.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da exigência valor de R$ 38.959,79, vencida a
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negou provimento e apresentou voto divergente,
por escrito, no plenário virtual, que vencido, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
2
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-88.442, prolatado
pela 4a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela
contribuinte Heating & Cooling Tecnologia Térmica Ltda., excluindo a exigência relativa à CSLL do
1o trimestre/1998 e à multa isolada (código 6094), mas mantendo a exigência dos valores
principais e respectivos acréscimos legais relativos ao 2o e 3o trimestres do mesmo ano, consoante
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1998
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE RETIFICAÇÃO DA
DCTF. ERRO NÃO COMPROVADO.
É improcedente a alegação de pagamento indevido ou a maior, quando tal
alegação não se encontra fundamentada em elementos capazes de comprovar o
erro cometido, tendo em vista que, ainda que tivesse sido apresentada DCTF
retificadora, esta precisaria estar fundamentada em elementos comprobatórios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 1998 APURAÇÃO TRIMESTRAL. REGRAS PARA O PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO EM QUOTAS. RECOLHIMENTOS. EXIGÊNCIAS.
Segundo a legislação de regência, o pagamento da contribuição apurada
trimestralmente poderia ser dividido em até três quotas de igual valor, sendo que
essas quotas deveriam ser acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do segundo mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de 1 por cento no mês de pagamento.
Demonstrado o regular recolhimento dos valores da contribuição declarados, é de
se cancelar o lançamento de ofício, caso contrário, devem ser exigidos os valores
relativos à infração apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
O lançamento da multa de ofício no percentual de 75% resulta de previsão legal
para os casos de lançamentos ocorridos em função de falta de pagamento, de
falta de declaração ou de declaração inexata.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
3
CRÉDITO VENCIDO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os créditos tributários vencidos e ainda não pagos devem ser acrescidos de juros
de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic).
EXIGÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. DESCABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Desde a entrada em vigor da Lei no 11.488/2007, a exigência de multa de ofício
isolada (código 6094) passou a carecer de fundamentação legal. É que tal instituto
encontrava previsão no art.44, da Lei no 9.430/1996, cuja redação foi alterada
pelo diploma legal citado, afastando a cominação de tal penalidade, a qual é
alcançada pela retroatividade benigna do art.106, II, do CTN.

A recorrente sustenta, em suma, que:
a) como consta em sua Impugnação inicial, apurou o valor do seu faturamento à
maior, em decorrência de uma inconsistência no software, relativamente ao 2o
trimestre/1998;
b) ao detectar a incorreção dos valores apurados, a Apelante retificou sua escrita
contábil e fiscal, bem como a Declaração de Tributos e Contribuições Federais –
DCTF daquele período, prova disto é que os valores foram lançados
corretamente na Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIPJ daquele
período (R$ 2.722,72);
c) a Recorrente recolheu indevidamente os DARFs referentes ao segundo
trimestre/1998, no montante de R$ 27.696,04, os quais foram compensados
diretamente com o valor devido no trimestre seguinte (Ficha 30 – Linha 30/
DIPJ);
d) a Apelante procedeu corretamente ao creditar-se da quantia paga
indevidamente, diretamente na apuração da CSLL na DIPJ, visto que o atual
sistema de Declaração de Compensação (PER-DCOMP) somente foi instituído
pela IN SRF no 320/2003, portanto, à época, os créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior deveriam ser lançados diretamente na
apuração na DIPJ;
e) a cópia da DCTF e o correspondente Recibo de Entrega foram juntados aos
autos deste processo pela ora Apelante, que o faz novamente com o intuito de
esclarecer o assunto.

É o Relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
4
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação, de modo que o recurso deve ser
conhecido.
2. Do mérito
Consoante narrado, a DRJ, ao analisar a impugnação, acolheu parcialmente os
argumentos da contribuinte, eximindo-a da cobrança da CSLL do 1o trimestre de 1998 (R$
15.121,88) e da multa de ofício isolada respectiva (R$ 23.191,14). Contudo, manteve a exigência
dos valores relativos ao 2o e 3o trimestres, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Assim, a controvérsia cinge-se à existência de crédito tributário remanescente
referente à CSLL dos 2o e 3o trimestres de 1998.
Acerca do tema, a DRJ assim dispôs:
Quanto ao 2o trim/1998, a interessada alega ter havido equívoco na informação
relativa ao faturamento e, em consequência, os valores da CSLL teriam sido
recolhidos a maior.
Na impugnação, é feita, ainda, menção à DCTF retificadora que teria sido anexada
aos autos. Ocorre que essa declaração não consta do processo e também não foi
localizada nos sistemas da RFB.
Assim sendo, deve-se tomar como parâmetro a DCTF de no final 54044, que serviu
de base para a exigência constante do auto de infração em lide. Nessa DCTF, a
interessada declarara um débito de CSLL, código 6012, no valor de R$ 41.544,05.
Por sua vez, o valor da CSLL do 2o trim/1998 apurado na DIPJ/1999 foi de R$
2.722,72, conforme Linha 35 da Ficha 30 (fl.19), bem menor, portanto, do que o
valor declarado em DCTF.
Entretanto, não foram trazidos aos autos provas, como documentos contábil-
fiscais, que demonstrassem e comprovassem a apuração demonstrada na DIPJ.
Assim, ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, para a redução do
valor da CSLL apurado, a comprovação do equívoco mencionado estaria sujeita a
comprovação, tendo em vista as disposições do art. 147 do CTN: (...).
Dessa forma, de acordo com os dados da DCTF de no final 54044, tem-se que nela
consta a indicação da ocorrência de três pagamentos vinculados ao débito de R$
41.544,05, sendo um no valor principal de R$ 13.849,03 e dois no valor principal
de R$ 13.849,01 cada um, conforme extrato a seguir reproduzido: (...).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
5
Pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB indicam que foram realizados apenas
dois pagamentos referentes ao 2o trim/1998, que foram alocados ao débito
correspondente, como segue: (...).
Dessa forma, conforme consta no Auto de Infração em lide, o pagamento
referente à terceira quota, cujo vencimento seria em 30/09/1998, não foi
localizado, razão pela qual, torna-se devido o valor da correspondente quota
exigido, que no caso é no valor principal de R$ 13.847,99 (diferença de dois
centavos a menor, demonstrada no Anexo Ib, fl.09).
No que diz respeito ao 3o trim/1998, segundo consignado na DCTF de no final
58655, a interessada apurara um débito de CSLL, código 6012, no valor de R$
74.216,79, com a indicação da ocorrência de cinco pagamentos vinculados a esse
débito, conforme extrato a seguir reproduzido:
Os dados constantes dos sistemas da RFB indicam que foram realizados apenas
três pagamentos referentes ao 3o trim/1998, como segue: (...).
Por sua vez, a DIPJ/1999 apresenta, relativamente ao 3o trim/1998, os seguintes
dados: (...).
Comparando-se esses dados, verifica-se que:
a) o valor da CSLL do 3o trim/1998 é o mesmo nas duas declarações: R$
74.216,79;
b) a interessada compensou como pagamentos indevidos, parte dos pagamentos
da CSLL do 2o trim/1998, o que não pode ser aceito por falta de comprovação,
como já abordado;
c) o valor da última quota paga, com recolhimento e vencimento em
30/12/1998, foi efetuado sem o pagamento dos correspondentes juros de mora.
Dessa forma, é de se manter o crédito tributário apurado no auto de infração
(Anexo IIb, fl.12), no que se refere ao valor principal da CSLL de R$ 27.834,50.

Da análise dos autos, constata-se que a recorrente apresentou documentos que
corroboram a tese de recolhimento, refutando os fundamentos adotados na decisão a quo,
incluindo:

DCTF retificadora do 2T/1998;

DIPJ do ano-calendário de 1998;

DARFs de pagamentos efetivados, inclusive comprovantes com número de registro
bancário (ex. 1828384218 e 1859295588);

Planilha auxiliar com consolidação dos valores pagos e devidos.
Seguem os documentos apresentados:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
6

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
7

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
8

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
9

Nota-se, assim, que a retificadora da DCTF do segundo trimestre traz a CSLL= a
00,00. Contudo, a Declaração de IRPJ traz o valor de 2.722,72, consoante segue:

Desse modo, observa-se que o valor integral de 27.834,50 (pago a maior no
segundo trimestre) foi aproveitado integralmente no terceiro trimestre. Contudo, no segundo
trimestre, constou da DIPJ o valor de 2.722,72, a título de CSLL a pagar, embora a DCTF esteja
divergente (valor zerado). Assim, considerando a própria DIPJ, é devido o valor de 2,722,72.
Por consequência, mesmo com a retificadora e comprovação dos pagamentos, por
meio de DARF, ainda remanesce o valor de R$ 2.722,72 a título de CSLL.
Assim, dou provimento ao recurso para afastar a exigência decorrente do equívoco
da DCTF relativo ao segundo trimestre (13.848,01 – 2.722,72 = 11.125,29) e para afastar a
exigência do terceiro trimestre (27.834,50), considerando a suficiência dos recolhimentos
apresentados e comprovados meio de DARFs em consonância com as declarações (DIPJ e DCTF).

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
10

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para excluir da exigência valor de R$ 38.959,79.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora. A presente declaração de
voto é apresentada com indicação das razões de decidir, nos termos do art. 114 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e do
art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
No presente caso, tem-se que contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o
Auto de Infração com a exigência do crédito tributário no valor de R$176.122,37 a título de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incluindo tributo, juros de mora, multa de ofício
proporcional por auditoria interna em informações nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-
calendário de 1998.
O Código Tributário Nacional ordena:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
A Instrução Normativa RFB no 73, de 19 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 6o A DCTF será apresentada por contribuinte, pessoa jurídica, ou a ela
equiparado, na forma da legislação pertinente, para prestar informações relativas
aos seguintes tributos e contribuições federais: [...]
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; [...]
§ 7o Em relação a cada débito de tributo ou contribuição incluído na DCTF
deverão ser informados o período de apuração, o valor da receita e a data do
pagamento, constantes dos respectivos DARF.
Art. 8o A Coordenação-Geral do Sistema de Arrecadação - COSAR disciplinará,
mediante ato específico, os procedimentos relativos: [...]
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
11
II - à auditoria dos valores compensados, com exigibilidade suspensa, parcelados
ou pagos.
A Instrução Normativa RFB no 45, de 05 de maio de 1998, determina:
Art. 1o As Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF relativas aos
trimestres do ano-calendário de 1998 e anteriores serão elaboradas com
observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 073, de 19 de dezembro
de 1996, e nesta Instrução Normativa.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados
para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos
prazos fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação
fiscal, em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações
prestadas nas DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para
inscrição em Dívida Ativa da União.
§ 2o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
§ 3o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a
que se referem os parágrafos anteriores, serão exigidos por meio de lançamento
de ofício, com o acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício,
conforme o caso, efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa
SRF No 094, de 24 de dezembro de 1997.
A Instrução Normativa SRF no 77, de 24 de julho de 1998, prevê:
Art. 2o – Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna,
decorrentes de verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o
artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 1998, na declaração de
rendimentos da pessoa física ou jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos
por meio de auto de infração, com o acréscimo da multa de lançamento de ofício
e dos juros moratórios, previstos, respectivamente, nos artigos 44 e 61, § 3o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observado o disposto nas Instruções
Normativas SRF no 94, de 24 de dezembro de 1997; e 45, de 1998.
Está registrado no Acórdão CARF no 1401-003.320, de 16.04.2019, cujos
fundamentos são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999):
DCTF. DÉBITO DECORRENTE DE AUDITORIA INTERNA. AUTO DE INFRAÇÃO.
Sob a égide das Instruções Normativas SRF no 045/98 e 077/98, o instrumento
hábil para a constituição e cobrança dos créditos tributários decorrentes de
auditorias internas de créditos vinculados a débitos declarados em DCTF é o auto
de infração.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
12
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Consta no Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-88.442, de 20.06.2017, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
13
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de entender-se haver ocorrido
falta de pagamento de parcelas da CSLL dos 1o, 2o e 3o trim/1997, assim como
recolhimentos sem os devidos acréscimos. [...]
De acordo com a DCTF do 1o trim/1997, de no final 51585, a interessada apurara
um débito de CSLL, código 6012 (CSLL, lucro real- balanço trimestral), no valor de
R$ 45.365,69, com a indicação da ocorrência de três pagamentos vinculados a
esse débito, efetuados através de três DARF, nos valores principais discriminados
[...].
As instruções contidas no Manual de Preenchimento - DIPJ/1999 (AC 1998),
relativamente ao pagamento da CSLL das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real trimestral (código 6012) são as seguintes:
a) à opção da pessoa jurídica, a contribuição social devida poderia ser paga em até
três quotas mensais iguais e sucessivas, vencíveis no último dia útil dos três meses
subsequentes ao de encerramento do período de apuração a que correspondesse;
e
b) as quotas de contribuição social seriam acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de 1 por cento) no mês de pagamento.
Já os dados constantes dos sistemas da RFB indicam que os três pagamentos
discriminados foram recolhidos [...]
Por esses dados pode-se constatar que:
a) o valor da CSLL foi dividido em três quotas de igual valor (a diferença é de
centavos), recolhidas dentro dos prazos estipulados, ou seja, em: 30/04, 29/05 e
30/06;
b) os recolhimentos foram efetuados com os acréscimos devidos: a segunda
parcela com juros de 1% e a terceira com juros de 2,63%;
c) os recolhimentos da 1a e da 3a quotas foram corretamente alocados ao débito
correspondente: CSLL do 1o trim/1998, cód.6012; e
d) não foi localizada no sistema nenhuma alocação referente ao pagamento da 2a
quota.
Ainda que tenha constado, no DARF referente à mencionada 2o quota, como
vencimento, a data de 19/05/1998, é certo que o período de apuração está
correto e que o pagamento, efetuado em 29/05/1998, foi realizado exatamente
na data-limite: último dia útil do mês de maio.
Considerando, portanto, a regularidade dos pagamentos efetivados, em face dos
valores declarados em DCTF, entendo que, relativamente ao 1o trim/1998, não há
crédito tributário a ser exigido, devendo ser promovida a correspondente
alocação do pagamento referente à segunda quota.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
14
Quanto ao 2o trim/1998, a interessada alega ter havido equívoco na informação
relativa ao faturamento e, em consequência, os valores da CSLL teriam sido
recolhidos a maior. Na impugnação, é feita, ainda, menção à DCTF retificadora
que teria sido anexada aos autos.
Ocorre que essa declaração não consta do processo e também não foi localizada
nos sistemas da RFB. Assim sendo, deve-se tomar como parâmetro a DCTF de no
final 54044, que serviu de base para a exigência constante do auto de infração em
lide.
Nessa DCTF, a interessada declarara um débito de CSLL, código 6012, no valor de
R$ 41.544,05. Por sua vez, o valor da CSLL do 2o trim/1998 apurado na DIPJ/1999
foi de R$ 2.722,72, conforme Linha 35 da Ficha 30 (fl.19), bem menor, portanto,
do que o valor declarado em DCTF. Entretanto, não foram trazidos aos autos
provas, como documentos contábil-fiscais, que demonstrassem e comprovassem
a apuração demonstrada na DIPJ.
Assim, ainda que tivesse sido transmitida a DCTF retificadora, para a redução do
valor da CSLL apurado, a comprovação do equívoco mencionado estaria sujeita a
comprovação, tendo em vista as disposições do art. 147 do CTN: Modalidades de
Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifou-se)
Dessa forma, de acordo com os dados da DCTF de no final 54044, tem-se que nela
consta a indicação da ocorrência de três pagamentos vinculados ao débito de R$
41.544,05, sendo um no valor principal de R$ 13.849,03 e dois no valor principal
de R$ 13.849,01 [...].
Pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB indicam que foram realizados apenas
dois pagamentos referentes ao 2o trim/1998, que foram alocados ao débito
correspondente, [...].
Dessa forma, conforme consta no Auto de Infração em lide, o pagamento
referente à terceira quota, cujo vencimento seria em 30/09/1998, não foi
localizado, razão pela qual, torna-se devido o valor da correspondente quota
exigido, que no caso é no valor principal de R$ 13.847,99 (diferença de dois
centavos a menor, demonstrada no Anexo Ib, fl.09).
No que diz respeito ao 3o trim/1998, segundo consignado na DCTF de no final
58655, a interessada apurara um débito de CSLL, código 6012, no valor de R$
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
15
74.216,79, com a indicação da ocorrência de cinco pagamentos vinculados a esse
débito [...].
Os dados constantes dos sistemas da RFB indicam que foram realizados apenas
três pagamentos referentes ao 3o trim/1998, [...].
Dessa forma, conforme consta no Auto de Infração em lide, o pagamento
referente à terceira quota, cujo vencimento seria em 30/09/1998, não foi
localizado, razão pela qual, torna-se devido o valor da correspondente quota
exigido, que no caso é no valor principal de R$ 13.847,99 (diferença de dois
centavos a menor, demonstrada no Anexo Ib, fl.09).
No que diz respeito ao 3o trim/1998, segundo consignado na DCTF de no final
58655, a interessada apurara um débito de CSLL, código 6012, no valor de R$
74.216,79, com a indicação da ocorrência de cinco pagamentos vinculados a esse
débito [...].
Os dados constantes dos sistemas da RFB indicam que foram realizados apenas
três pagamentos referentes ao 3o trim/1998 [...].
Por sua vez, a DIPJ/1999 apresenta, relativamente ao 3o trim/1998, [...]
Comparando-se esses dados, verifica-se que:
a) o valor da CSLL do 3o trim/1998 é o mesmo nas duas declarações: R$ 74.216,79;
b) a interessada compensou como pagamentos indevidos, parte dos pagamentos
da CSLL do 2o trim/1998, o que não pode ser aceito por falta de comprovação,
como já abordado;
c) o valor da última quota paga, com recolhimento e vencimento em 30/12/1998,
foi efetuado sem o pagamento dos correspondentes juros de mora.
Dessa forma, é de se manter o crédito tributário apurado no auto de infração
(Anexo IIb, fl.12), no que se refere ao valor principal da CSLL de R$ 27.834,50.
Quanto às apurações demonstradas no Anexo IV (fl.15), ainda em relação ao 3o
trim/1998, tem-se que a exigência da multa de ofício isolada (código 6094) passou
a carecer de fundamentação legal a partir da entrada em vigor da Lei no
11.488/2007.
É que tal instituto encontrava previsão no art.44, da Lei no 9.430/1996, cuja
redação foi alterada pelo diploma legal citado, afastando a cominação de tal
penalidade, a qual é alcançada pela retroatividade benigna do art.106, II, do CTN,
para tornar indevida a multa isolada constante da exigência de que se trata, no
valor de R$ 23.191,14.
Entretanto, o mencionado dispositivo não alcançou a cobrança dos juros de mora
isolados, cuja exigência deve permanecer, sendo que, neste caso, o valor apurado
foi de R$ 561,21.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
16
Por oportuno, deve-se observar, que os valores da CSLL lançados/mantidos
foram/são acrescidos da multa de 75%, regulamentada pelo art. 44, I, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Os mencionados valores têm também o acréscimo dos correspondentes juros de
mora, conforme caput do artigo 161 do CTN, que assim determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de ACOLHER EM PARTE a impugnação
apresentada, para:
- EXIMIR a interessada da cobrança da parcela da CSLL, relativa ao 1o trim/1998,
no valor principal de R$ 15.121,88, assim como da multa de ofício isolada (código
6094), no valor de R$ 23.191,14;
- MANTER a cobrança dos valores principais de R$ 13.847,99 e R$ 27.834,50 (CSLL
do 2o e 3o trim/1998), acrescidos da multa de ofício de 75% e dos
correspondentes juros de mora; e
- MANTER a cobrança dos juros de mora isolados (código 6649), no valor de R$
561,21.
Assim sendo, o Acórdão da 4a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-88.442, de 20.06.2017,
está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária. Por conseguinte, não cabe razão e à Recorrente.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.916 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.005352/2003-07
17
Em assim sucedendo, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 106
DF CARF MF
Original